Tribunal: TJES
Processo: 0002541-08.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002541-08.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MAURO DE MEDEIROS TEIXEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (ART. 147-B DO CP). AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu o recorrido da imputação de prática do crime previsto no art. 147-B do Código Penal, no âmbito da Lei Maria da Penha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para ensejar a condenação do réu, diante da narrativa da vítima e das demais provas colhidas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, embora relevante nos crimes cometidos
no
contexto d
a
violência doméstica,
deve vir
acompanhada de outros elementos de prova capazes de comprovar, com a certeza necessária, a materialidade e a autoria do delito imputado.

4. A dúvida razoável quanto à prática delitiva impõe a manutenção da absolvição, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
02541
-
0
8
.20
22
.8.08.00
11

AP
ELANTE
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PELADO
:

MAURO DE MEDEIROS TEIXEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta
pelo
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
ESTADUAL

e
m face da sentença

pro
ferida
pel
o
Juízo da
3
ª Vara Criminal de
Cachoeiro de Itapemirim
(
ID 11866083
)
, que julgou
im
procedente
a pretensão punitiva estatal,
absolve
ndo
o réu
MAURO DE MEDEIROS TEIXEIRA
da
prática do crime descrito no art. 1
47-B da Lei nº 11.340/06.

Em
suas
razões
(
ID 11866986
)
,
o
Parquet

a
tuante em primeiro grau
de jurisdição
pugna pela reforma da sentença,
aduzindo, em síntese, que: I)
a
autoria e
a
materialidade do delito
foram
comprovadas pelo depoimento da vítima em juízo;
II) restou evidenciado que
o apelado ameaçou deixar a vítima ao desamparo, dizendo que ela não teria direito aos bens que conquistaram na constância da união estável;
III)

o denunciado
constrangeu
a vítima, ao
fala
r
mal dela para pessoas estranhas à relação, inclusive
para a própria
mãe d
e Mônica
;
IV)

o acusado
deu tratamento humilhante à vítima, a rebaixando, afetando sua autoestima,
a
tratando de maneira desdenhosa e utilizando-se de termos pejorativos;
V)
para a configuração
do crime do art. 147-B do Código Penal
não
é
necessário o elemento subjetivo específico de querer causar
o
dano emocional,
bastando
que o agente pratique voluntária e conscientemente alguma conduta apta a causar dano emocional à vítim
a, sendo prescindível a realização de perícia;

VI) tratando-se de delito cometido em ambiente doméstico e familiar, é sabido que a palavra da vítima é de extrema relevância para o esclarecimento dos fatos, quando em consonância com outros elementos de convicção acostados aos autos;
VII) a vítima chegou a tentar suicídio.

Contrarrazões apresentadas pela defesa,
pugnando pela manutenção da sentença
(ID 11866992).

Em seguida
, o
Parecer
Ministerial

opinando pelo provimento do recurso da Promotoria

(ID
12673335
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

A denúncia
narra
que

em período não apurado, na Rua Aristeu Portugal Neves, nº 37, no bairro Independência, em Cachoeiro de Itapemirim, o denunciado Mauro de Medeiro
s
Teixeira, ora apelado, causou dano emocional à sua companheira e vítima, Mônica da Silva Dias, prejudicando e perturbando seu pleno desenvolvimento, mediante ameaça, constrangimento e humilhação,
afetando negativamente a
sua saúde psicológica e autodeterminação.

Consta que a vítima e o acusado conviveram como se casados fossem por aproximadamente 14 (quatorze) anos, relacionamento do qual adveio o nascimento de 01 (um) filho, ainda menor.

Depreende-se que
a relação
foi marcad
a
pela agressividade do
companheiro
, que
era
ofensivo com o filho do casal
e
com a vítima. Consta que a
ofendida
foi
“mal tratada”
por M
auro,
que proferiu palavras que feriram sua autoestima, que a depreciaram,
ao afirmar
que ela
“não
era
nada”, que “
era
uma pessoa a toa”. A
lém disso,
a denúncia narra que
Mauro
fez comparações, colocando
Mônica em um
a posi
ção de
inferioridade em relação a outras pessoas.

Consta ainda que
em decorrência das a
ç
ões do
acusado
e do prejuízo por ele causado
à
saúde psicológica e
à
autodetermina
ç
ão da vítima,
esta
tentou tirar a própria vida.

P
ois bem.

Após analisar as provas com acuidade, e em que pese os doutos argumentos manejados pel
o
Parquet
,
não
foi
possível alcançar compreensão diversa do magistrado,
devendo a sentença ser mantida irretocável,
cujo excerto
ora reproduzo, para melhor entendimento dos
eminentes
pares:

“
(...
)
Não há prova suficientes para comprovar a autoria/materialidade do crime descrito na denúncia. Não há certeza de que o réu tenha praticado o crime de dano emocional em relação a vítima, sendo certo que
a palavra da vítima encontra-se isolada no processo
.
O art. 155 do CPP preceitua que:
‘O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.’

A
propósito, vejamos os principais trechos das declarações da vítima e do interrogatório do réu em audiência de instrução (ID 39723104), tudo gravado no link disponibilizado ao fi
nal da ata de audiência, conforme permite o art. 405, §1º, do CPP:

VÍTIMA MÔNICA DA SILVA DIAS
:

'
estou separada do réu desde a época dessa denúncia
; eu praticamente resolvi desistir de tudo, a casa estava caindo e por isso tive que sair, então eu desisti da casa porque ele quer construir um prédio; temos um filho menor de idade, a guarda está compartilhada, o filho mora com o pai por causa das minhas condições financeiras;
o réu sempre foi manipulador, dizia que o irmão dele era advogado e que ganharia todas as causas contra mim
; eu nunca registrei outras queixas, eu fui só aguentando; quando passei a frequentar psicólogo é que comecei a entender, ele e o psiquiatra me orientaram e ai que consegui melhorar minha autoestima;
com a convivência com ele eu fiquei sem identidade, eu não sabia se eu era cozinheira, cuidadora
;
eu cheguei a tentar contra a minha própria vida, de tanto desespero, fiquei hospitalizada
;
eu tomei um monte de medicamento

e por isso liguei pra minha amiga e contei; nos autos graus do narcisismo dele
ele dizia que ia me destruir, dizia que eu não era nada
;
para me intimidar ele colocava o irmão dele na frente e dizia que ele ganharia todas as causas, que eu não poderia contra ele
;
em 2019 eu me mudei pro porão, mas continuava cuidando da casa como uma empregada doméstica;
ele queria muito que eu saísse da casa, por isso que a casa ficou nessa situação de cair
;
dai eu tive que vir pro RJ e meu filho me acolheu; eu tenho curso superior, foi o Mauro que pagou; eu frequentei a casa do irmão do réu, o advogado.' (GRIFEI)

INTERROGATÓRIO
:

'
os fatos são mentirosos
;
a separação foi porque ela saia com outras pessoas
, mas como tinha o filho eu resolvi segurar e levar um pouco mais a frente; até que um dia eu peguei uma mensagem dela no celular com uma pessoa para um encontro;
eu não fazia nada de psicológico com ela, eu simplesmente questionei ela sobre esse relacionamento
;
foi ela que saiu de casa; a mãe dela iria prestar depoimento em meu favor, mas depois que ela fez as pazes com Mônica ela não quis mais depor ao meu favor; eu sou 30 anos mais velho que Mônica e na época começamos a sair e ela já tinha dois filhos, um de 8 e outro de 4 anos; ela foi morar comigo e eu criei os dois meninos filhos dela; durante o relacionamento eu paguei faculdade e depois pós-graduação pra ela; ela tinha carro;
sobre ela tomar remédio e tentar se suicidar, pra mim foi um susto; eu não construí nada com ela, tinha apenas uma casa que era do meu pai e que é herança com os irmãos
;
isso foi uns 4 anos atrás.” (GRIFEI)

Não há certeza de que os fatos se deram como narrados na denúncia. Em que pese o depoimento da vítima, no presente caso,
não há outros elementos que comprovem a materialidade
. A vítima confirmou os fatos, mas as demais provas produzidas deixam dúvidas se os fatos realmente ocorreram como narrado na inicial.

As suposições da vítima em Juízo quanto ao crime narrado na Denúncia exalam incertezas, mormente por serem unilaterais. O réu negou os fatos veementemente em Juízo.
Há documentos nos autos (fls. 49/56) que vão ao encontro da palavra do réu
. Existindo incerteza no processo penal, inclina-se para o princípio
in dubio pro reo

e, por conseguinte, à sua absolvição.

A incursão no art. 147-B exige o dolo específico de causar violência psicológica contra mulher e para que tal ocorra, é necessário que o agente pretenda, com violência psicológica, prejudicar ou perturbar o desenvolvimento da vítima ou ainda visar sua degradação, o que claramente não ocorreu no presente caso.

A palavra da vítima é de extrema importância, todavia,
não tem valor absoluto

e cede quando as informações que ela traz não restam demonstrada
s
.

O conjunto probatório não permite a certeza necessária para a condenação.

Não há nos autos elementos capazes de comprovar a autoria e materialidade do crime. A mera alegação de que acredita que o réu estava a ameaçando, causando danos emocionais, perturbando-a, por si só, não tipifica o crime de dano emocional, vez que restou muito vago a materialidade e autoria do crime na instrução processual. O processo penal não é baseado em meras suspeitas, afastando-se o dolo da conduta a ele imputada.

Como é cediço, o juízo de condenação exige efetiva certeza acerca da prática dos atos narrados, não bastando a existência de dúvida ou indícios de que o agente atuou de maneira desconforme com o direito.

Se é verdade que a palavra da vítima, quando coesa, serve para embasar a condenação do réu, também há de servir para absolvê-lo, sob pena de se usar 'dois pesos e duas medidas'. Se a vítima comparece em Juízo e de forma firme declara livremente que foi agredida, perseguida e por esse motivo é proferido um decreto condenatório, quando a
vítima é contraditória em seu depoimento, sua palavra também deve ensejar a absolvição, principalmente porque não há nenhuma outra prova que possa corroborar a palavra da vítima
.

(...)

Não há qualquer prova que possa embasar a condenação. Os elementos de provas colhidos nos autos não permitem, considerando o princípio constitucional do

in dubio pro reo
, condenar o Acusado.
(...).
”

Nesse contexto, ainda que
se atribua às
palavras da
vítima
maior relevância
,
no caso concreto,
estas
não
estão em
sintonia com
as demais provas
produzidas n
os autos,
não havendo a certeza necessária
para a condenação do apelado
.

Des
s
a
maneira
, a
o contrário dos argumentos manejados pelo Ministério Público,
verific
a-se
a fragilidade do acervo probante
e, não havendo
juízo de certeza
quanto
os fatos,
imperativa a aplicação d
o
princípio do
in dubio pro reo
.

Na espécie, a
incidência da norma penal não se
mostra
adequada, nem necessária,
tampouco justa
.
Portanto, repita-se, a
manutenção da
absolvição do
recorrido
é medida que se impõe e de lídima justiça.

Diante do exposto,

sem mais delongas,

CONHEÇO DO RECURSO
E

NEGO PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.